Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-34.2022.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001394-34.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JERIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 029.166.031-23 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001394-34.2022.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Poxoréu/Mt

Recorrente:

Itau Unibanco S.A

Recorrido:

Jerio Rodrigues de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DECLARAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA SALÁRIO E DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR, PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO ASSINADA, EXTRATO DE CONTA E CONTROLE DE ATRASOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do
relatório de transações, proposta de serviço, abertura da conta assinado e documentos pessoais do autor, histórico de lançamento, controle de atrasos
, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, afasto as preliminares e no mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal, para:

a)
determinar a exclusão no nome da parte Reclamante dos cadastros bem como, das respectivas despesas/cobranças, junto à Empresa Reclamada;

b)
declarar a inexistência do débito apontado no montante de R$ 350,82 trezentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), gerados em tese pelo contrato no 0007762000201239, disponibilizado em data de 11/10/2021;

c)
determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (
cinco
) dias;

e)
condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco

mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;

f
)

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador para baixa definitiva do registro; e,

g)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

O Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de

R$ 350,82, com data em 11/10/2021, uma vez que não recebeu nenhuma notificação referente ao débito questionado.

Em contrapartida, a parte Promovida, em sua defesa, sustenta que a parte autora/requerida está negativada em razão de empréstimo pessoal que foi realizado junto a sua conta salário. Para comprovar a existência de relação jurídica, juntou relatório de transações, proposta de serviço e abertura da conta

assinados e acompanhado dos documentos pessoais do autor, histórico de lançamento, controle de atrasos CAQD/M.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntada pela instituição financeira a proposta de serviço assinado pelo reclamante e abertura de contada:

Além dos documentos assinado, também foi juntado extrato da conta salário com movimentação:

Observo que o autor alegou complexidade da causa necessidade da à realização de perícia, tendo em vista, que não assume a contratação de nenhum produto, a meu ver restou comprovada a relação jurídica entre as partes além dos contratos tem diversos extratos da conta do autor.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023